Tribunal: STF
Processo: ARE 1575445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS PÚBLICOS. ALUGUÉIS VENCIDOS. PERDAS E DANOS. DANO MORAL. HONORÁRIOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. PRIMEIRO RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS I. CASO EM EXAME



    1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, promovida em razão da desocupação de imóvel locado pelo ente municipal sem a devida reparação dos danos causados durante a vigência contratual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a contestação do ente público foi intempestiva, ensejando a decretação de sua revelia; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se o ente público deve responder pelos aluguéis vencidos entre o fim do contrato e a efetiva notificação de devolução das chaves; (iv) saber se o autor faz jus à indenização por perdas e danos em razão da realização de reforma no imóvel por conta própria; e (v) saber se há configuração de dano moral indenizável pela conduta do ente público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A contestação foi apresentada tempestivamente, observando o prazo legal, considerada a suspensão dos prazos no período do recesso forense. 4. A sentença impugnada analisou os pedidos e fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. 5. A responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis entre o fim do contrato e a notificação para devolução das chaves é devida, considerando a manutenção da posse do imóvel pelo ente público. 6. Restou comprovada a realização de reformas pelo autor com o objetivo de restaurar o imóvel, cuja deterioração decorre da longa utilização pelo ente público. A cláusula contratual impunha a obrigação de devolução do bem nas condições em que foi recebido, salvo desgaste natural. 7. A reparação dos danos materiais deve ser reconhecida, com base nos comprovantes apresentados. 8. Ausente conduta lesiva de intensidade suficiente a ensejar violação a direito da personalidade, não se configura o dever de indenizar por danos morais. 9. A verba honorária deverá observar a liquidação do julgado, sendo devida a majoração dos honorários recursais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Segundo recurso desprovido. Primeiro recurso e reexame necessário parcialmente providos.



    Tese de julgamento: "1. A Administração Pública responde pelos aluguéis de imóvel locado até a efetiva notificação de devolução das chaves. 2. A reparação por perdas e danos é devida quando comprovada a realização de reforma no imóvel para restaurar o estado anterior à locação, conforme cláusula contratual. 3. O descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável. 4. Os honorários sucumbenciais em sentença ilíquida devem ser fixados em liquidação, com majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC."



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11; 219; 224; 231, II; 499; 496, I; CC, arts. 421 e 566; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 10.02.2021; TJGO, Apelação Cível 5508976-34.2021.8.09.0051, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.03.2024; TJGO, Apelação Cível 5085992- 50.2019.8.09.0162, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 7ª Câmara Cível, j. 17.10.2023."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como as cláusulas contratuais, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Responsabilidade civil. Mineração. Reparação de danos. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas que regem o contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1216563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente